Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-42.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME PRATICADO PARA OBTENÇÃO DE PROVA EM PROCESSO PENAL. CAUSA DE AUMENTO JUSTIFICADA.
1. O crime de falso testemunho foi cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em Processo Penal, uma vez que o réu, ao prestar depoimento em outros autos, declarou a posse e propriedade da arma apreendida, isentando falsamente o acusado, da responsabilidade penal.
2. A causa de aumento prevista no art. 342, § 1o, do CP deve ser reconhecida quando comprovado nos autos que o réu apresentou, como testemunha, declarações falsas para produzir efeito em Processo Penal.
3. Recurso provido.